Tribunal: TJSP
Processo: 1004434-93.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – ACIDENTE DE VEÍCULO PROVOCADO POR TERCEIRO – REPARAÇÃO DE DANOS EM FAVOR DO ESTADO – É inderrogável a competência (ratione materiae) da Seção de Direito Privado para o julgamento de ações que contenham pretensão de reparação de danos, sob o enfoque da responsabilidade subjetiva extracontratual de terceiro (art. 186 cc. art. 927, do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – ACIDENTE DE VEÍCULO PROVOCADO POR TERCEIRO – REPARAÇÃO DE DANOS EM FAVOR DO ESTADO – É inderrogável a competência (ratione materiae) da Seção de Direito Privado para o julgamento de ações que contenham pretensão de reparação de danos, sob o enfoque da responsabilidade subjetiva extracontratual de terceiro (art. 186 cc. art. 927, do CC/2002) – matéria não afeta ao Direito Público, por força do disposto no art. 5o, inciso III.15, da Resolução no 623/2013, com a redação atualizada pela Resolução no 835/2020, deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - precedentes do Órgão Especial. Recurso não conhecido.